Tribunal: TJDFT
Processo: 0752096-57.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. REGULARIDADE DA COBRANÇA. EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO. QUITAÇÃO DO DÉBITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial para declarar a inexistência do débito de R$ 6.853,60, vinculado ao contrato no 20300792990027002, bem como determinar a baixa definitiva da restrição referente àquele contrato do cadastro de inadimplentes. Em suas razões recursais, o banco réu/recorrente alega a inviabilidade de declaração de inexistência do débito, pois foi demonstrada a sua origem e regularidade. Sustenta que a obrigação existiu e foi extinta pelo pagamento, situação distinta da inexistência do débito. Requer o afastamento da declaração de inexistência do débito e que seja reconhecida a quitação da obrigação.
2. Recurso próprio, tempestivo e preparo recolhido. Não foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar a (in)adequação do termo "declaração de inexistência do débito" quando constatada a regularidade da cobrança.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica entre as partes é consumerista, pois elas se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC.
5. Compulsado os autos, verificou-se que o débito de R$6.853,60, vinculado ao contrato no 20300792990027002, decorreu do uso do cheque especial pelo autor/recorrido nos meses de fevereiro e março/2025.
6. Constatada a origem e a regularidade da cobrança, não se mostra adequada a declaração de inexistência do débito. Uma vez que o autor/recorrido quitou o débito no mês seguinte, a obrigação foi extinta pelo pagamento (ID 78906947 a 78906952).
7. A declaração de inexistência do débito difere da extinção do débito pelo pagamento. Na primeira hipótese, não há relação obrigacional entre as partes, enquanto na segunda a obrigação existiu e se extinguiu pelo cumprimento (art. 304 e ss, CC).
8. Portanto, no caso, uma vez que houve a quitação do empréstimo (cheque especial) pelo autor/recorrido, o termo correto é a extinção da obrigação pela quitação da dívida e não a inexistência do débito. Em termos práticos, ambas as situações impedem cobranças futuras vinculadas ao débito, seja porque ele nunca existiu, seja porque ele foi adimplido.
IV. Dispositivo e tese.
9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para no item “a” declarar a quitação do débito R$ 6.853,60, vinculado ao contrato no 20300792990027002, ao invés de declarar inexistente o referido débito. Mantidos os demais termos. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, diante da ausência de recorrente vencido nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95